Tribunal: CARF
Processo: 11065.723662/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO PARA FAZER JUS A ISENÇÃO.
Evidenciado, pela documentação acostada aos autos, que os rendimentos considerados omitidos não têm natureza de ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares em caso de remoção de um município para outro, há que se manter a tributação desses rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL DO CONTRIBUINTE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, o que caracteriza acréscimo patrimonial a descoberto, é pertinente o lançamento do Imposto de Renda correspondente, lastreado na presunção legal de omissão de rendimentos.
Exclui-se, entretanto, da tributação, no ano-calendário 2008, parcela correspondente a pagamento de consórcio computada em duplicidade, no campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE E DOS SEUS SALDOS MENSAIS, INICIAL E FINAL.
O saldo inicial da conta-corrente, quando positivo, corresponde a origem de recursos num determinado mês, e, muito embora o saldo final mensal da conta-corrente sofra influência dos débitos nela efetuados no mês, não há duplicidade de lançamento quando são computados, no Fluxo Financeiro Mensal, como Aplicação, o saldo final da conta-corrente e determinados débitos efetuados nessa conta-corrente, uma vez que, na apuração do saldo final mensal da conta-corrente, são excluídos esses débitos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723662/2012-65
ACÓRDÃO
2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO EMILIO KONRATH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE
CARACTERIZAÇÃO PARA FAZER JUS A ISENÇÃO.
Evidenciado, pela documentação acostada aos autos, que os rendimentos
considerados omitidos não têm natureza de ajuda de custo destinada a
atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e
seus familiares em caso de remoção de um município para outro, há que se
manter a tributação desses rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA
DISPONÍVEL
DO
CONTRIBUINTE.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte, o que caracteriza acréscimo patrimonial a
descoberto, é pertinente o lançamento do Imposto de Renda
correspondente, lastreado na presunção legal de omissão de rendimentos.
Exclui-se, entretanto, da tributação, no ano-calendário 2008, parcela
correspondente a pagamento de consórcio computada em duplicidade, no
campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
2
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS EFETUADOS
EM CONTA-CORRENTE E DOS SEUS SALDOS MENSAIS, INICIAL E FINAL.
O saldo inicial da conta-corrente, quando positivo, corresponde a origem
de recursos num determinado mês, e, muito embora o saldo final mensal
da conta-corrente sofra influência dos débitos nela efetuados no mês, não
há duplicidade de lançamento quando são computados, no Fluxo
Financeiro Mensal, como Aplicação, o saldo final da conta-corrente e
determinados débitos efetuados nessa conta-corrente, uma vez que, na
apuração do saldo final mensal da conta-corrente, são excluídos esses
débitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1896-1905):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 22/08/2.012, o Auto de
Infração de fls. 1.383 a 1.397, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios 2.008, 2.009 e 2.010 (anos-calendário 2.007, 2.008 e 2.009,
respectivamente), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
3
montante de R$ 329.374,51, dos quais R$ 154.133,85 correspondem a imposto,
R$ 115.600,40, a multa proporcional, e R$ 59.640,26, a juros de mora, calculados
até 08/2012.
2. Conforme Relatório da Ação Fiscal (fls. 1.400 a 1.418) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 1.384 e 1.385), o procedimento teve origem na
apuração das seguintes infrações:
2.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício (declarados como ajuda de custo, isentos de
tributação).
[...]
2.2- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
Omissão de rendimentos tendo em vista a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
[...]
3. Cientificado do Auto de Infração em 25/09/2.012 (fl. 1.443), o contribuinte, por
intermédio de seu representante legal (fls. 1.468 e 1.470), apresentou, em
24/10/2012, a impugnação de fls. 1.445 a 1.466, acompanhada dos documentos
de fls. 1.467 a 1.883, alegando, em síntese, que:
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
3.1- a Ajuda de Custo, objeto de tributação e recebida, pelo contribuinte,
no ano de 2007, era, até então, tida como rendimento não tributável,
inclusive assim declarado pela fonte pagadora Comunidade Evangélica
Luterana São Paulo – CELSP, através da DIRF por ela encaminhada à Receita
Federal e do Informe de Rendimentos fornecido ao contribuinte;
3.2- como se isso não bastasse, a citada fonte pagadora (CELSP) corrigiu o
erro constante do Informe de Rendimentos, que consignou, como não
tributável (ajuda de custo), valor tributável, apresentando à Receita
Federal, somente em 26/10/2.011, e sem avisar o contribuinte, nova DIRF
(DIRF retificadora);
3.3- diante de tal situação, o contribuinte foi induzido a erro pelo Informe
de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e não pode, por isso, ser
responsabilizado e penalizado, na medida em que a sua culpa no fato
gerador determinante do lançamento do crédito tributário é inexistente,
cabendo a culpa pelo ocorrido, de forma óbvia e exclusiva, à fonte
pagadora(CELSP), que deve arcar com qualquer imputação que possa
ocorrer;
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
4
3.4- logo, inexistindo qualquer culpa do contribuinte na pretensa infração
fiscal apontada no Auto de Infração em foco, é totalmente descabido o
apenamento fiscal que está sendo imputado ao contribuinte, uma vez que
ele não deu causa ao fato gerador, não havendo, nem mesmo, a
possibilidade de ser invocada a presunção de culpa do contribuinte;
3.5- no caso em análise, o procedimento administrativo que deu cause ao
Auto de Infração, ora impugnado, ao verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente ao apenamento fiscal imposto ao
contribuinte, utilizou-se da responsabilidade subjetiva, deixando de
identificar, como devido e determinado, o real sujeito da obrigação, no
caso, a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo – CELSP, o que afrontou
o art. 142 do CTN(reproduz Doutrina);
3.6- por conseguinte, invoca-se no caso em tela a aplicação subsidiária do
art. 128 do CTN, com a imputação da responsabilidade pelo pagamento do
crédito tributário atribuído ao contribuinte à Comunidade Evangélica
Luterana São Paulo – CELSP, uma vez ser ela a responsável, exclusiva e
direta, pelo fato gerador da obrigação tributária que deu causa à apuração,
no auto de Infração, de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica;
3.7- conforme identificado e registrado no Auto de Infração/Relatório (item
1.3- fls. 1411), objeto da presente impugnação, os rendimentos tributáveis
recebidos, pelo contribuinte, da CELSP, referentes aos anos-calendário 2008
e 2009, já foram regularizados pelo contribuinte, mediante o parcelamento
efetuado junto à Receita Federal do Brasil;
3.8- assim, pelas razões fáticas e de direito, acima externadas, impugna-se o
lançamento efetuado, no que tange à omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
27.037,21;
II- DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA- SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA-
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM REALIZAÇÃO DE GASTOS
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL DO CONTRIBUINTE.
II.1- DO FLUXO FINANCEIRO MENSAL/2007
II.1.1- CDC- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO
3.9- em que pese assim não ter sido entendido/admitido pela fiscalização
efetuada, comprova-se, pelos extratos cujas cópias seguem em anexo, que
houve duplicidade no lançamento do valor, cujo montante foi de R$
4.036,65, uma vez que tais pagamentos sempre ocorreram mediante débito
automático em conta-corrente do Banco do Brasil e, diante da duplicidade
ocorrida, houve alteração dos saldos iniciais e finais referentes ao ano de
2.007;
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
5
II.1.2- BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA-PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
3.10- as cópias dos extratos acostadas aos autos comprovam tratar-se de
empréstimo consignável, cujos pagamentos sempre foram descontados em
folha de pagamento, não podendo, assim, serem relacionados novamente
na aplicação, pois constam nos saldos iniciais e finais, caracterizando, assim,
uma duplicidade de lançamento, no valor de R$ 16.135,80;
II.1.3- PAGAMENTO DE CONSÓRCIO BB (CORSA) PROPOSTA 188.418
(02/2005)
3.11- as cópias dos extratos anexadas aos autos comprovam que os
pagamentos referentes à aplicação de janeiro a dezembro/2007, no total de
R$ 21.479,67, teve o seu lançamento em duplicidade no TCIF, pois o mesmo
foi debitado parceladamente na conta-corrente do Banco do Brasil,
situação que determina a modificação dos saldos inicial e final da conta-
corrente do contribuinte, devendo ser observado o lançamento de R$
10.567,42, no dia 19/01/2007, efetuado como item independente, como
ocorreu nos demais débitos das parcelas dos meses subequentes;
II.1.4- PAGAMENTO DE CONSÓRCIO BB (CORSA) PROPOSTA 403.116
(06/2007)
3.12- as cópias dos extratos em anexo comprovam que o pagamento de tal
despesa(R$ 2.973,54) foi efetuado mediante débito na conta-corrente do
Banco do Brasil, o que permite identificar, também, a duplicidade de
lançamento, pois o referido valor encontra-se registrado em item
independente do TCIF e, também, nos saldos inicial e final da conta-
corrente BB/SA, identificando, assim, a indicada duplicidade;
II.1.5- CONTA BB No 81492-X, AG. 2626-3 (ANEXO 2)-DISPÊNDIOS
EFETUADOS CONTA BANCO DO BRASIL
3.13- persiste a dúvida do contribuinte quanto ao saldo inicial/saldo final,
pois, se comprovado pelos extratos constantes dos autos que os gastos ou
pagamentos foram relacionados no Anexo 2/TIF (dispêndios efetuados) e
seus valores correspondentes foram transferidos para o Anexo 1/TIF (fluxo
financeiro mensal), tratando-se, na sua grande maioria, de contas pagas
mediante débito em conta-corrente de titularidade do contribuinte no
BB/SA, é induvidoso que o lançamento está em duplicidade;
3.14- se houve lançamento na listagem Anexo 2 (dispêndios) e, também, na
Aplicação(Anexo 5) do TCIF, seus registros, obviamente, foram computados
em duplicidade, determinando, assim, alteração nos saldos inicial e final de
tais registros; Exemplo 1: Anexo 2(dispêndios efetuados conta Banco do
Brasil)/Aplicação/Dia 22/01/2007/Descrição impostos/Valor de R$ 1.167,00
e este mesmo pagamento foi também realizado em débito na conta-
corrente, conforme comprovado nos extratos bancários acostados ao
processo;
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
6
Exemplo 2: Aplicação/mês novembro/2007/ Valor de R$ 18.608,50;
II.1.6- CARTÕES DE CRÉDITO (ANEXO 04)
3.15- ao contrário do entendimento do Fisco, no caso dos cartões de
crédito houve duplicidade de lançamento referente a tal rubrica, pois os
correspondentes gastos estão relacionados no Anexo 4 do TIF e, também,
nos saldos iniciais e finais das contas-correntes bancárias, pois todos os
cartões são debitados em conta-corrente bancária, conforme comprovado
nos extratos bancários em anexo. Exemplo: Anexo 1 (fluxo financeiro
mensal) no pagamento de aplicação/cartões de crédito Anexo 4, valor de
R$ 8.253,50, que foi pago com débito em conta-corrente, conforme extrato
da conta do Banco do Brasil, nos dias 16/01/2007(R$ 6.000,00) e
19/01/2007 (R$ 2.253,50), cumprindo registrar que tal situação se repete
em todos os meses subseqüentes e nos anos 2007/2008/2009, tanto em
relação ao Banco do Brasil, como ao Bradesco;
3.16- os lançamentos comprovadamente efetuados em duplicidade dão
ensejo à ocorrência indevida da alteração dos saldos inicial e final das
contas-correntes bancárias de titularidade do contribuinte, tendo como
resultado o lançamento de débito tributário que não é devido, como
ocorreu no Auto de Infração, ora impugnado;
II.2- DO FLUXO FINANCEIRO MENSAL/2008
II.2.1- CDC- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO
3.17- os extratos acostados aos autos comprovam que houve duplicidade
no lançamento do montante de R$ 4.036,65, pois corresponde a
pagamentos (parcelas mensais) que sempre ocorreram mediante débito
automático em conta-corrente do Banco do Brasil, de titularidade do
contribuinte, ocorrendo, desta forma, a duplicidade de lançamento no TIF
e, por conseqüência, no Auto de Infração/Relatório, o que causou,
obviamente, a alteração nos saldos inicial e final da indicada conta, tendo
como resultado a indevida duplicidade dos citados saldos e a indevida
imputação de débito tributário ao contribuinte;
II.2.2- BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNÁVEL
3.18- uma vez comprovado nos autos, pelos extratos bancários, que os
pagamentos de empréstimos consignáveis sempre foram efetuados
mediante desconto em folha de pagamento, não poderiam ser eles
relacionados novamente na Aplicação do TCIF, pois já constam nos saldos
iniciais e finais do Anexo 5 do mesmo Termo;
3.19- tal situação determina e caracteriza uma duplicidade de lançamento,
no valor total de R$ 16.135,80 e, por conseqüência, uma tributação
indevida incidente sobre tal valor;
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
7
II.2.3- CONSÓRCIO BRADESCO- C4-PICASSO/FORD FIESTA
3.20- conforme extratos bancários anexados ao processo, tais valores foram
lançados no TCIF em duplicidade, pois os mesmos foram debitados em
conta-corrente no Banco Bradesco e, também, no Anexo dos Bancos/TCIF, o
que determina alteração nos saldos inicial e final das contas, no valor de R$
4.547,10, com o indevido apenamento fiscal do contribuinte;
II.2.4- PAGAMENTO CONSÓRCIO BB (CORSA)- PROPOSTA 403.116 (06/2007)
3.21- os extratos bancários acostados aos autos comprovam que o
pagamento de tal consórcio(parcelas), no montante de R$ 7.320,87, foi
efetuado mediante débito na conta-corrente do Banco do Brasil, de
titularidade do contribuinte, com a ocorrência de lançamento efetuado pela
fiscalização, de forma concomitante, tanto no item independente do TCIF,
como nos saldos inicial e final da conta-corrente (Anexo 5), identificando,
assim, a duplicidade de lançamento e a indevida tributação do contribuinte;
II.2.5- PREVIDÊNCIA OFICIAL DO CONTRIBUINTE
3.22- houve o lançamento em duplicidade no TIF de valores, no montante
de R$ 3.963,72, conforme extratos constantes dos autos, pois estes valores
foram debitados em conta-corrente de titularidade do contribuinte no
Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, lançados no Anexo 5 do TCIF,
caracterizando, assim, a duplicidade de lançamento, bem como a alteração
indevida dos saldos inicial e final da conta, lançada no Anexo 1, do mesmo
TCIF;
II.2.6- CONTA-CORRENTE BB No 81492-X, AG. 2626-3 (ANEXO 2)-
DISPÊNDIOS EFETUADOS CONTA BANCO DO BRASIL
3.23- há dúvidas quanto ao saldo inicial/saldo final, pois se os gastos ou
pagamentos foram relacionados no Anexo 2 (dispêndios efetuados) e seu
valor correspondente foi transferido para o Anexo 1 (fluxo financeiro
mensal), sendo, comprovadamente, na sua grande maioria, contas pagas
mediante débito em conta-corrente de titularidade do contribuinte no
BB/SA, houve lançamento em duplicidade no TCIF;
3.24- se houve lançamento na listagem Anexo 2 (dispêndios) e, também, na
Aplicação(Anexo 5) do TCIF, tais registros foram efetuados em duplicidade,
ocasionando, assim, alteração nos saldos inicial e final de tais registros.
Exemplo
1:
Anexo
2
(dispêndios
efetuados
conta
Banco
do
Brasil)/Aplicação/Dia 22/01/2007/Descrição impostos/Valor de R$ 1.167,00,
sendo que este mesmo pagamento foi também realizado mediante débito
na conta-corrente do contribuinte, conforme extratos bancários anexos;
II.2.7- CARTÕES DE CRÉDITO
3.25- no caso dos cartões de crédito, identifica-se, também, a duplicidade
de lançamento no TCIF, na medida em que os valores de gastos com cartões
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
8
estão relacionados no Anexo 4 do mencionado Termo Fiscal e, também, nos
saldos iniciais e finais das contas-correntes bancárias, fato comprovado
pelos extratos bancários acostados aos autos, sendo que todos os gastos
com cartões são debitados em conta-corrente bancária de titularidade do
contribuinte.
Exemplo: pagamento de aplicação/cartões de crédito (Anexo 4), no valor de
R$ 8.253,50, que, conforme extrato bancário, foi efetuado mediante débito
em conta-corrente do Banco do Brasil, no dia 16/01/2007 (R$ 6.000,00) e
no dia 19/01/2007 (R$ 2.253,50), situação essa que se repete em todos os
meses subseqüentes e nos anos de 2007/2008/2009, tanto no Banco do
Brasil, como no Banco Bradesco, e que deu ensejo à alteração nos saldos
finais mensais da conta-corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses
subseqüentes, além de um resultado direcionado á imputação indevida de
apenamento fiscal do contribuinte;
II.3- DO FLUXO FINANCEIRO MENSAL/2009
II.3.1- BB CRÉDITO SALÁRIO/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO

3.26- identificou-se no TCIF lançamentos de valores errados das parcelas
referentes aos meses julho, agosto e setembro/de 2009, pois foram
lançados os valores mensais de R$ 1.815,05(agosto e setembro de 2009) e
R$ 260,46 (julho de 2.009), ao invés de R$ 130,23 em cada um daqueles
meses, como devido, por tratar-se de parcelas fixas do empréstimo
contraído e debitado diretamente na conta-corrente do BB/SA e, se isso
não bastasse, também tais valores foram lançados em duplicidade, como
item independente no TCIF (Aplicação) e nos saldos inicial e final da conta-
corrente do contribuinte (Anexo 5), assertiva esta ratificada nos extratos
bancários em anexo;
3.27- tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado que originou a tributação indevida do contribuinte;
II.3.2- RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO BB- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
3.28- até o mês de maio/2009, tais valores eram descontados em folha de
pagamento, pela CELSP; posteriormente, em decorrência da rescisão do
contrato de trabalho do contribuinte para com aquela empresa, as parcelas
restantes passaram a ser debitadas diretamente na conta-corrente de
titularidade do contribuinte, no Banco do Brasil SA, conforme comprovado
pelos extratos bancários acostados aos autos; entretanto, restou
registrado, de forma equivocada, no TCIF, a duplicidade de lançamentos do
montante correspondente a R$ 16.953,59 (total das parcelas), eis que tais
parcelas foram lançadas no Anexo 5 do TCIF e, também, em item
independente da Aplicação do citado Termo, sendo que - tal situação
acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente, bem como
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
9
nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de um resultado que
originou a tributação indevida do contribuinte;
II.3.3- CDC- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO
3.29- conforme comprovado pelos extratos em anexo, houve duplicidade
no lançamento do valor de R$ 336,39, referente à última parcela do CDC,
constando em item independente da Aplicação, do TCIF, e, também, no
Anexo 5 do mesmo Termo, alterando, assim, os saldos inicial e final da
conta-corrente do contribuinte;
3.30- tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado que originou a tributação indevida do contribuinte;
II.3.4- RENOVAÇÃO CDC/BBSA - EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO-PAGAMENTO
3.31- comprovado, mediante cópias dos extratos bancários em anexo, que
o pagamento das parcelas de tal empréstimo (CDC), no total de R$
3.725,26, foram realizadas através de débito na conta-corrente de
titularidade do contribuinte, no Banco do Brasil; entretanto, o referido
montante teve seu registro efetuado em item independente da Aplicação
do TCIF e, também, no Anexo 5 do mesmo Termo, alterando, assim, os
saldos inicial e final da conta-corrente do contribuinte, sendo que tal
situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente,
bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de um
resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte;
II.3.5- BB/SA- CONSIGNAÇÃO EM FOLHA-PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
3.32- trata-se de empréstimo consignável, cujos pagamentos, comprovados
pelo extratos bancários acostados aos autos, sempre foram descontados
em folha de pagamento, logo, não poderiam ser relacionados novamente
no item Aplicação do TCIF, pois já constam nos saldos iniciais e finais do
Anexo 5 do referido Termo, situação essa que caracterizou uma duplicidade
de lançamento do montante correspondente a R$ 1.344,65 e promoveu a
alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente, bem como nos
saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de um resultado direcionado
à imputação indevida de apenamento fiscal do contribuinte;
II.3.6- CONSÓRCIO BRADESCO- C4 PICASSO/FORD FIESTA
3.33- o montante de R$ 5.684,43 foi lançado em duplicidade no TCIF, uma
vez que foram debitados em conta-corrente de titularidade do contribuinte
no Banco Bradesco e, também, no Anexo dos bancos/TCIF, constando,
portanto, em item independente do TCIF e no Anexo 5(saldos iniciais e
finais) do mesmo Termo, consubstanciando o lançamento em duplicidade e
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
10
que determina alteração nos saldos inicial e final da indicada conta-
corrente;
3.34- tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte;
II.3.7-
PAGAMENTO
DE
CONSÓRCIO
BB/SA
(CORSA)-
PROPOSTA
403.116(06/2007)
3.35- comprovado, pelos extratos bancários constantes dos autos, que o
pagamento das parcelas de tal consórcio, no total de R$ 6.810,37, foi
efetuado mediante débito em conta-corrente de titularidade do
contribuinte, no Banco do Brasil, com registro de tal valor no item
independente do TCIF e, também, nos saldos inicial e final da conta-
corrente (Anexo 5), fica caracterizada a duplicidade de lançamento, sendo
que tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte;
II.3.8- PREVIDÊNCIA OFICIAL DO CONTRIBUINTE
3.36- está correto o montante lançado de R$ 1.730,82, referente ao
pagamento de tal rubrica, porém, conforme extratos que integram o
processo, houve lançamento em duplicidade, pois este mesmo montante
foi debitado na conta-corrente no Banco do Brasil e, concomitantemente,
no Anexo 5 do TCIF, causando a alteração indevida dos saldos inicial e final
da conta lançada no Anexo 1 do TCIF;
3.37- tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte;
II.3.9- CONTA BB/SA No 81492-X- AG. 2626-3-DISPÊNDIOS EFETUADOS NA
CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A
3.38- perduram as dúvidas do contribuinte quanto ao saldo inicial/saldo
final da indicada contacorrente, pois se os gastos ou pagamentos foram
relacionados no Anexo 2(dispêndios efetuados) e seu valor correspondente
foi transferido para o Anexo 1(fluxo financeiro mensal) e, na sua grande
maioria, refere-se a contas pagas mediante débito em conta-corrente de
titularidade do contribuinte junto ao Banco do Brasil, não havendo dúvida
de que o lançamento no TCIF está em duplicidade;
3.39- se houve lançamento na listagem Anexo 2 (dispêndios) e, também, na
Aplicação(Anexo 5) do TCIF, seus registros obviamente forma efetuados em
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
11
duplicidade, ocasionando, assim, alteração nos saldos inicial e final de tais
registros. Exemplo 1: Anexo 2(dispêndios efetuados conta Banco do
Brasil)/Aplicação/Dia
22/01/2007/Descrição
impostos/Valor
de
R$
1.167,00; fica comprovado pelos extratos bancários acostados aos autos
que este mesmo pagamento foi também realizado mediante débito na
conta-corrente;
Exemplo 2: Aplicação/mês novembro/2007/Valor de R$ 18.608,50; tais
lançamentos inequivocamente estão registrados em duplicidade;
3.40- tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte;
II.3.10- CARTÕES DE CRÉDITO
3.41- no caso dos cartões de crédito, também identificou-se duplicidade de
lançamento no TCIF, pois os valores de gastos com cartões estão
relacionados no Anexo 4 do mencionado Termo Fiscal e, simultaneamente,
comprovado pelos extratos bancários constantes dos autos, considerados
nos saldos iniciais e finais das contas-correntes bancárias de titularidade do
contribuinte, uma vez que todos os valores de despesas dos cartões forma,
em caráter não eventual, debitados nas indicadas contas-correntes.
Exemplo: Anexo 1 (fluxo financeiro mensal) no pagamento de
Aplicação/cartões de crédito-Anexo 4-Valor de R$ 8.253,50; os extratos
bancários constantes do processo comprovam que tal montante foi pago
pelo contribuinte através de débito em conta-corrente de sua titularidade
no Banco do Brasil, ato este que ocorreu nos dias 16/01/2007 (R$ 6.000,00)
e 19/01/2007 (R$ 2.253,50) e, concomitantemente, considerados nos
saldos inicial e final da conta;
3.42- tal sistemática (débito em conta) foi repetida nos meses e anos
subseqüentes (2007/2008/2009), tanto nas contas de titularidade do
contribuinte no Banco do Brasil, como no Banco Bradesco, repetindo-se que
tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de
um resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte;
III- DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS
3.43- o contribuinte noticia ter efetuado parcelamento de débitos fiscais
referentes aos anos-calendário 2008 e 2009, bem como informa ter
anexado comprovação desse parcelamento;
IV- DOS PEDIDOS
3.44- diante do exposto, requer:
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
12
a) seja a presente impugnação recebida e juntada aos autos;
b) seja acolhida e deferida a presente impugnação;
c) caso ainda remanesçam débitos tributários após o julgamento da
impugnação, que lhe seja deferido o parcelamento correspondente a 240
(duzentas e quarenta) parcelas mensais e consecutivas para o pagamento
da eventual obrigação tributária cuja responsabilidade lhe possa ser
atribuída;
d) indeferido o postulado no item anterior (letra c), que lhe seja deferido o
parcelamento em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas
para a efetivação do pagamento da eventual obrigação tributária que lhe
venha a ser imputada.
A DRJ deliberou (fls. 1894-1925) pela procedência parcial da Impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO
PARA FAZER JUS A ISENÇÃO.
Evidenciado, pela documentação acostada aos autos, que os rendimentos
considerados omitidos não têm natureza de ajuda de custo destinada a atender às
despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares em
caso de remoção de um município para outro, há que se manter a tributação
desses rendimentos.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Não se aplica a multa de ofício nos casos em que o contribuinte, seguindo
orientação da fonte pagadora, informa em sua declaração de ajuste anual, como
isentos e não-tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL
DO CONTRIBUINTE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte, o que caracteriza acréscimo patrimonial a descoberto, é pertinente
o lançamento do Imposto de Renda correspondente, lastreado na presunção legal
de omissão de rendimentos.
Exclui-se, entretanto, da tributação, no ano-calendário 2008, parcela
correspondente a pagamento de consórcio computada em duplicidade, no campo
de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS EFETUADOS EM
CONTA-CORRENTE E DOS SEUS SALDOS MENSAIS, INICIAL E FINAL.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
13
O saldo inicial da conta-corrente, quando positivo, corresponde a origem de
recursos num determinado mês, e, muito embora o saldo final mensal da conta-
corrente sofra influência dos débitos nela efetuados no mês, não há duplicidade
de lançamento quando são computados, no Fluxo Financeiro Mensal, como
Aplicação, o saldo final da conta-corrente e determinados débitos efetuados
nessa conta-corrente, uma vez que, na apuração do saldo final mensal da conta-
corrente, são excluídos esses débitos.
Impugnação Procedente em Parte
A decisão recorrida excluiu a multa de ofício relativa ao imposto apurado pela
inclusão do rendimento tributável de R$ 27.037,21, por ter reconhecido que a sua declaração
como parcela isenta pelo recorrente decorreu de erro provocado pelo preenchimento equivocado
da DIRF pela fonte pagadora. Também excluiu a parcela de R$ 487,77, correspondente a
pagamento de consórcio efetuado em abril de 2008 e computada em duplicidade na apuração, no
campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal/AC 2008.
O contribuinte, cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2017 (fls.
1929), por edital, apresentou recurso voluntário (fls. 1936-1954), em 26/10/2017, reiterando os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, os quais foram declarados como ajudas de custo e, portanto, como isentos de
tributação, além de acréscimo patrimonial a descoberto. Em relação a esta última infração, como
se sabe, o patrimônio do contribuinte sujeita-se a variações que podem resultar em diminuição
(decréscimo patrimonial) ou aumento (acréscimo patrimonial). Para fins de IRPF, como é o
presente caso, os acréscimos patrimoniais só se justificam quando possam ser depreendidos dos
rendimentos e receitas líquidas auferidos pelo contribuinte, abrangendo aqueles tributáveis, não
tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte, somados a outras receitas, como as
provenientes da alienação de bens integrantes de seu patrimônio.
Neste quadro, a soma dos rendimentos líquidos do contribuinte deve
necessariamente ser superior ao acréscimo patrimonial verificado no período correspondente.
Caso contrário, quando o aumento patrimonial supera o total dos rendimentos declarados,
caracteriza-se o “acréscimo patrimonial a descoberto”, situação em que incidirá a tributação pelo
imposto de renda. Este resulta precisamente da comparação entre a renda líquida e a variação
patrimonial do contribuinte nos seguintes termos: (i) se a renda líquida excede o acréscimo
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
14
patrimonial, tem-se o acréscimo coberto; inversamente, (ii) se a renda líquida é inferior ao
acréscimo patrimonial, configura-se o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabia ao recorrente, para afastar o lançamento, apresentar documentos que
comprovem que os bens foram adquiridos com recursos provenientes de fontes legais, como
rendimentos isentos, tributados na fonte, heranças, doações, venda de bens, empréstimos ou
poupanças de anos anteriores. Contudo, o presente caso, o recorrente se limitou a arguir que nos
cálculos constavam duplicidades, além de mencionar que os débitos referentes aos anos-
calendários 2008 e 2009 foram quitados por parcelamento.
Considerando que não há inovação em relação aos argumentos apresentados na
Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira
instância:
I.1- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO
PARA FAZER JUS A ISENÇÃO
5. No que tange à apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídica, no valor de R$ 27.037,21, pela
descaracterização, como ajuda de custo, da citada verba recebida pelo
contribuinte, cumpre, de início reproduzir o art. 39, inciso I, do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), cuja matriz legal é o
art. 6o, inciso XX, da Lei no 7.713/88, e que trata da citada verba:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte(Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XX)
6. Para dirimir dúvidas suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, XX, da Lei no
7.713/88, foi exarado o Parecer Normativo Cosit no 001, de 17 de março de 1994
(publicado no DOU de 23.03.1994), que se transcreve a seguir:
“Dúvidas têm sido suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, inciso XX,
da Lei no7.713, de 22.12.89, que dispõe in verbis :
"Art. 6oFicam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
........................................................
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte." 2.
Necessária, inicialmente, a caracterização da natureza do rendimento pago
a esse título, posto que a definição legal do fato gerador deve ser
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
15
interpretada abstraindo-se da denominação dos fatos ocorridos ou dos atos
praticados.
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se
reveste de caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do
empregado com transporte, frete e locomoção, em virtude de sua remoção
para localidade diversa daquela em que residia.
4. A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo
significado que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto
no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico
dos Servidores Públicos, cujas características são:
- de indenização e não de complementação salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um
município para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias
pagas sob essa rubrica serão consideradas salários e receberão o
tratamento tributário dispensado para o caso.
6. Sobre o assunto, o Parecer Normativo CST no 36/78 (DOU de 03.05.78)
emitido à luz da legislação vigente à época, em cujo bojo encontra-se a
definição de ajuda de custo, firmou o entendimento que a ajuda de custo
isenta é aquela destinada a indenizar despesas de transporte e instalação
do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em localidade
diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades.
7. Ressalte-se que, de acordo com os arts. 176 e 111, II, da Lei no 5.172/66 -
Código Tributário Nacional - a isenção é sempre decorrente de lei, a qual
deve ser interpretada literalmente.
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado
sob essa denominação, de maneira continuada ou sem que ocorra a
mudança de localidade de residência do empregado, em caráter
permanente, para município diferente daquele em que residia, não estão
abrangidas pela isenção de que trata o inciso XX do art. 6o da Lei no
7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte e na declaração.
9. Nos termos do dispositivo legal em comento, a remoção está sujeita à
comprovação posterior pela pessoa física beneficiária dos rendimentos,
quando solicitada pelo fisco federal.”
7. O Manual de Perguntas e Respostas de 2008 traz, sobre a matéria, o seguinte
entendimento:
“AJUDA DE CUSTO 270 — O que compreende o conceito de "ajuda de
custo", para fins de isenção do imposto sobre a renda?
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
16
Conceituam-se ajuda de custo, para fins do disposto no art. 6 o , inciso XX,
da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, os valores pagos em caráter
indenizatório, destinados a ressarcir os gastos com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro ou para o exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a
qualquer momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso XX; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 39, inciso I; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, art. 5o, inciso III; Parecer Normativo Cosit no 1, de 17 de março de
1994)”
8. Destaque-se que,, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN),
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, não cabendo interpretações extensivas a situações que não sejam aquela
exata e estritamente descrita na lei.
9. No caso concreto, a fonte pagadora Comunidade Evangélica Luterana São Paulo
– CELSP esclareceu, à fl. 85, que os valores pagos ao contribuinte, mediante a
rubrica “ajuda de custo”, no período de outubro/2.005 a abril/2.009 (dentre eles,
portanto, a importância de R$ 27.037,21, relativa ao ano-calendário 2.007, de
acordo com o Informe de Rendimentos de fl. 135), não correspondiam,
efetivamente, a ajuda de custo cuja isenção da tributação encontra-se prevista no
art. 6o, inciso XX, da Lei no 7.713/1.988.
10. Observe-se que a citada fonte pagadora apresentou, em 06/10/2.011,
DIRF(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) retificadora (fl. 1.890),
incluindo à tributação a quantia de R$ 27.037,21, omitida na DIRF originariamente
apresentada em 14/02/2.008 (fl. 1.891).
11. Ao tratar sobre a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado, assim
dispõem o art. 43, caput e inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99):
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;”
12. Desta forma, mantém-se a tributação do rendimento de R$ 27.037,21, por não
constituir ajuda de custo, não podendo ser aplicado, no caso em foco, o disposto
no art. 128 do CTN, abaixo reproduzido, na medida em que o contribuinte foi o
beneficiário do citado rendimento, sendo, por conseguinte, o sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
17
“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
[...]
II- DOS SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM
BASE EM REALIZAÇÃO DE GASTOS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL DO
CONTRIBUINTE. DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
22. Em se tratando de critério indireto de verificação de ocorrência de fato
gerador, necessário se faz o exame prévio do procedimento fiscal, porquanto dele
depende o controle da legalidade do lançamento, tarefa que incumbe às
instâncias administrativas de julgamento.
23. Encontram-se transcritos, abaixo, parte dos dispositivos legais nos quais foi
fundamentado o lançamento:
RIR/99 “Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
......
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
......
Art. 55. São também tributáveis:
......
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva;
......
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
18
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido
ao valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva
de que trata o art. 86.
......
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste
Capítulo, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda
presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo
anterior, a receita auferida pelo contribuinte, diminuída das deduções
admitidas neste Decreto, e do imposto de renda pago pelo contribuinte.
......”
24. De acordo com os artigos acima transcritos, que estão em consonância com o
regime de caixa estabelecido pela Lei no 7.713, de 22/12/1.988, em seu art. 2o, a
partir de 1o de janeiro de 1.989 o imposto de renda das pessoas físicas é devido
mensalmente, à medida em que os rendimentos - incluídos neste conceito os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados - e
ganhos de capital são percebidos.
25. Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do
acréscimo patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de
omissão de rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos mensais para
conformar-se às disposições legais.
26. Além da exteriorização da omissão de rendimentos, o levantamento em
questão propicia o arbitramento da renda omitida e, conseqüentemente, a
apuração do montante do tributo devido. Constitui-se, pois, em ato que dá ensejo
à atividade do lançamento, atividade essa que, por ser vinculada (art.142,
parágrafo único, do CTN), deve ser exercida estritamente dentro da lei.
27. Frise-se que, não obstante a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto
deva ocorrer mensalmente, a sua tributação é feita de forma anual, uma vez que
os rendimentos omitidos devem se submeter ao ajuste na declaração de
rendimentos anual, consoante legislação reproduzida a seguir:
CTN “Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
19
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.” (grifos nossos)Lei no
8.134/1.990 “Art. 10 - A base de cálculo do imposto, na declaração anual,
será a diferença entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte;
II - das deduções de que trata o art. 8o.
Art. 11 - O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9o)será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art.
12)sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária, do
imposto pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo (art. 10);” (grifos nossos)Lei no
9.250/1.995 “Art. 7o. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia
útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, declaração de
rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.”
(grifo nosso)
28. Feita a exposição da legislação atinente à apuração de omissão de
rendimentos com base na verificação de acréscimo patrimonial a descoberto,
passemos à análise das justificativas apresentadas pelo impugnante:
II.1- DO FLUXO FINANCEIRO MENSAL/2007
II.1.1- CDC- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO
29. O impugnante alega ter havido duplicidade no lançamento, no campo de
Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal de 2.007 (fl. 1.419), do item “CDC-Pagto
Emprest Eletrônico”, no montante de R$ 4.036,65 (R$ 336,39, de janeiro a
outubro de 2.007 e dezembro de 2.007, e R$ 336,36, em novembro de 2.007),
uma vez que tais pagamentos sempre ocorreram mediante débito automático em
conta-corrente do Banco do Brasil.
Essa suposta duplicidade de lançamento, de acordo com o contribuinte, teria
causado alteração dos saldos iniciais e finais referentes ao ano de 2007.
30. Conforme documentos de fls. 1.510, 1.512, 1.514, 1.516, 1.518, 1.520, 1.522,
1.524, 1.526, 1.528, 1.530 e 1.532, na conta-corrente no 81.492-x, mantida no
Banco do Brasil, agência 2626-3, de titularidade do contribuinte, foram efetuados
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
20
débitos de janeiro a dezembro de 2.007, no montante de R$ 4.036,65 (R$ 336,39,
de janeiro a outubro de 2.007 e dezembro de 2.007, e R$ 336,36, em novembro
de 2.007) sob a rubrica de “Pgto CDC Empr Eletrônico”.
31. Nesse ponto, há que se fazer algumas ponderações:
- o saldo da conta-corrente, no início de determinado mês, é computado no
campo de Origem, no Fluxo Financeiro Mensal, prestando-se, quando positivo, a
justificar/contrabalancear os dispêndios/aplicações efetuados pelo contribuinte
durante aquele mês;
- o saldo da conta-corrente, no final de determinado mês, computado no campo
de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal e que integrará o campo de Origem de
recursos no mês subsequente, como saldo inicial, é o resultado do saldo no início
do mês, excluídos todos os valores debitados durante o mês (Ex; faturas de cartão
de crédito, parcelas de financiamento, empréstimos, pagamentos de contas de
luz/gás, etc) tenham sido, ou não, considerados como aplicação/dispêndio;
- no saldo da conta-corrente, no final de determinado mês, não estão
computados, portanto, os débitos efetuados em conta-corrente naquele mês;
pelo contrário, esse saldo final é obtido mediante a exclusão, do saldo no início do
mês, desses débitos em conta.
32. Conclui-se, desta forma, que não há duplicidade de lançamento quando são
computados, no Fluxo Financeiro Mensal, os saldos inicial e final da conta-
corrente num determinado mês, como Origem de recursos e aplicação/dispêndio,
respectivamente, e determinados débitos efetuados em conta-corrente,
considerados como aplicação/dispêndio.
Não há que se confundir, na Análise da Evolução Patrimonial Mensal, saldos
mensais, inicial e final, da conta-corrente, com débitos efetuados na mesma
conta-corrente, constituindo o saldo inicial origem de recursos e o saldo final
somente o resultado destes débitos em conta-corrente.
II.1.2- BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA-PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
33. O contribuinte afirma tratar-se de empréstimo consignável, cujos pagamentos
sempre foram descontados em folha de pagamento, razão pela qual não
poderiam ser relacionados novamente no item aplicação, uma vez que constam
nos saldos iniciais e finais, caracterizando, assim, uma duplicidade de lançamento,
no total de R$ 16.135,80.
34. Os documentos de fls. 1.811, 1.812 e 1.890 comprovam que no Fluxo
Financeiro Mensal/AC 2007, à fl. 1.419, no campo Origem, os rendimentos
tributáveis mensais recebidos, pelo contribuinte, da fonte pagadora CELSP, foram
computados pelos seus valores brutos, sem a exclusão dos empréstimos
concedidos pelo Banco do Brasil e consignados na folha de pagamento, no valor
mensal de R$ 1.344,65, fato que demonstra que não houve duplicidade de
lançamento quando os pagamentos desses empréstimos foram consignados no
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
21
item Aplicação, sob a rubrica de “BB Consignação em Folha-Pagamento de
Empréstimo” .
35. Também não pode prevalecer a alegação de duplicidade de lançamento nos
itens saldos inicial e final e no item Aplicação (descontos em folha de pagamento)
já que, no caso em foco, sequer houve débitos na conta-corrente do Banco do
Brasil, mas descontos diretos na folha de pagamento.
II.1.3- PAGAMENTOS DE CONSÓRCIO BB (CORSA) PROPOSTA 188.418 (02/2005)
36. Segundo o recorrente, houve duplicidade de lançamento dos pagamentos do
referido consórcio, na medida em que esses pagamentos, no montante de R$
21.479,67, foram debitados parceladamente na conta-corrente do Banco do
Brasil, situação que determina a modificação dos saldos inicial e final da sua
conta-corrente, devendo ser observado que o lançamento de R$ 10.567,42, no dia
19/01/2007, foi efetuado como item independente, assim como ocorreu com os
demais débitos das parcelas dos meses subseqüentes.
37. Os extratos de fls. 1.510, 1.511, 1.512, 1.514, 1.516, 1.518, 1.520, 1.522,
1.524, 1.526, 1.528 e 1.529, referentes à conta-corrente no 81.492-x, mantida no
Banco do Brasil, agência 2626-3, de titularidade do contribuinte, apontam débitos
relativos a pagamento de prestações de consórcio, no ano-calendário 2007, no
montante de R$ 21.479,67, com os valores mensais discriminados no Fluxo
Financeiro Mensal, à fl. 1.419. Observe-se que o débito em conta-corrente, no dia
19/01/2007, mencionado pelo contribuinte, foi no valor de R$ 10.000,00 e
correspondeu a lance de consórcio (fl. 1.511).
38. Como já explicado nos itens 31 e 32, o saldo inicial da conta-corrente, quando
positivo, corresponde a origem de recursos num determinado mês, e, muito
embora o saldo final da conta-corrente num determinado mês sofra influência
dos débitos em conta-corrente efetuados naquele mês, não há duplicidade de
lançamento quando são computados, no Fluxo Financeiro Mensal, os saldos inicial
e final da conta-corrente e determinados débitos efetuados em conta-corrente,
uma vez que na apuração do saldo final são excluídos esses débitos que, pela sua
natureza, poderão integrar o item Aplicação no Fluxo Financeiro Mensal, fato que
ocorre no caso em tela, por tratar-se de pagamentos de lance/prestações de
consórcio.
II.1.4- PAGAMENTO DE CONSÓRCIO BB (CORSA) PROPOSTA 403.116 (06/2007)
39. Em relação a esses pagamentos, no montante de R$ 2.973,54, discriminados
no Fluxo Financeiro Mensal, à fl. 1.419 e cujos respectivos extratos encontram-se
às fls. 1.520, 1.526, 1.528, 1.530 e 1.532, o contribuinte também alega
duplicidade de lançamento, uma vez que foram efetuados mediante débito em
conta-corrente do banco do Brasil e estariam registrados, também, nos saldos
inicial e final da mesma conta-corrente.
40. É de se repetir que não houve simultaneidade de lançamento, porquanto os
citados débitos em conta-corrente foram computados, uma única vez, em item
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
22
próprio do campo Aplicação e os valores dos saldos da conta-corrente ao final de
cada um dos meses, nos quais não estavam incluídos os correspondentes débitos,
foram consignados em outro item do campo Aplicação. Frise-se, mais uma vez,
que o saldo da conta-corrente ao final do mês e que integra o campo da Aplicação
no Fluxo Financeiro Mensal toma como base o saldo da conta-corrente no início
do mês, computado como origem de recursos, e é apurado após a exclusão dos
débitos em conta-corrente naquele mês, ou seja, este saldo final é apenas o
resultado da movimentação bancária no mês (débitos e créditos), não contendo,
em seu valor, os débitos efetuados naquele mês.
II.1.5- CONTA BB No 81492-X, AG. 2626-3 (ANEXO 2)- DISPÊNDIOS EFETUADOS
CONTA BANCO DO BRASIL
41. O impugnante afirma que, se houve lançamento na listagem Anexo
2(dispêndios- fls. 1.422 a 1.431) e, também, na Aplicação (Anexo 5- fl. 1.439) do
TCIF, seus registros foram computados em duplicidade, determinando, assim,
alteração nos saldos inicial e final de tais registros.
42. No Exemplo 1, o contribuinte assevera que o valor de R$ 1.167,00, computado
no Anexo 2 como dispêndio (Impostos) efetuado na conta do Banco do Brasil em
22/01/2007(fl. 1.422), também foi debitado na mesma conta-corrente. Ocorre
que este valor de R$ 1.167,00, que se encontra computado no campo Aplicação
do Fluxo Financeiro Mensal/ AC 2007 (fl. 1.419), no item “Conta BB no 81.492-X Ag
2626-3 (Anexo 02), conforme fl. 1.431, pelo próprio fato de ter sido debitado na
citada conta-corrente, não integra o saldo da conta-corrente do Banco do Brasil
ao final de janeiro de 2.007 (saldo negativo de R$ 3.356,91, conforme fl. 1.439),
não ocorrendo, destarte, duplicidade de lançamento, raciocínio que pode ser
estendido para todos os dispêndios ocorridos nos demais meses dos anos-
calendário 2.007, 2.008 e 2.009.
43. Em relação ao Exemplo 2, o valor de R$ 18.608,50 refere-se a
TEDTransferência Eletrônica Disponível (e respectiva tarifa de emissão) efetuada
em 09/11/2.007, na conta-corrente do Banco do Brasil, conforme extrato de fl.
1.530, constando no campo Aplicação do Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007 (fl.
1.419), somente no item “Aquisição de Moeda Estrangeira-US$”, não tendo sido
computado no Anexo 2, como se constata à fl. 1.424.
Também neste exemplo não houve duplicidade de lançamento, na medida em
que no saldo da conta-corrente do Banco do Brasil no final de novembro de 2.007
(R$ 2.064,72- fl. 1.439), não está computada a Aplicação de R$ 18.608,50.
II.1.6- CARTÕES DE CRÉDITO (ANEXO 04)
44. Também no caso dos cartões de crédito, o contribuinte alega ter ocorrido
duplicidade de lançamento, na medida em que os correspondentes gastos estão
relacionados no Anexo 4 do TCIF e, concomitantemente, nos saldos iniciais e finais
das contas-correntes bancárias, já que todos os cartões são debitados em conta-
corrente bancária.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
23
45. Para comprovar tal assertiva, o suplicante cita o exemplo dos débitos com
cartões de crédito, relacionados no Anexo 4, efetuados na conta-corrente do
Banco do Brasil, nos dias 16/01/2007 (R$ 6.000,00 –fl. 1.436) e 19/01/2007 (R$
2.253,50 – fl. 1.436), e que integram o Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007 (Anexo
1), à fl. 1.419, como Aplicação, no item “Cartões de Crédito (Anexo 04)”,
observando que tal situação se repete em todos os meses subseqüentes e nos
anos 2007, 2008 e 2009, tanto em relação ao Banco do Brasil, como ao Bradesco.
46. O montante de R$ 8.253,50, relativo aos débitos em conta-corrente do Banco
do Brasil oriundos do pagamento de cartões de crédito, efetuados nos dias
16/01/2007 e 19/01/2007, nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 2.253,50,
respectivamente(extrato bancário à fl. 1.511), foi transposto do Anexo 04
(Dispêndios efetuados- Cartões de Crédito do Contribuinte) para o Anexo 01
(Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007), como Aplicação, no item “Cartões de Crédito
(Anexo 04)”, conforme fls. 1.419, 1.436 e 1.438.
Cumpre observar que, no saldo da conta-corrente do Banco do Brasil, no final de
janeiro de 2.007 (saldo negativo de R$ 3.356,91, conforme fl. 1.439), não está
incluído o dispêndio com cartões de crédito no citado mês, no total de R$
8.253,50, o que afasta a tese da existência de duplicidade de lançamento,
podendo ser extraída conclusão idêntica em relação a todos os demais meses dos
anos-calendário 2.007, 2.008 e 2.009.
II.2- DO FLUXO FINANCEIRO MENSAL/2008
II.2.1- CDC- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO
47. Reitera o contribuinte a tese da existência de duplicidade de lançamento,
agora em relação aos pagamentos de empréstimos eletrônicos, que, além de
terem sido computados no campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal de
2.008 (fl. 1.420), no item “CDC-Pagto Emprest Eletrônico”, no montante de R$
4.036,65 (leia-se R$ 3.700,29, referentes a R$ 336,39, em janeiro, fevereiro e de
abril a dezembro de 2.007), foram efetuados mediante débito automático em
conta-corrente do Banco do Brasil, sendo que essa suposta duplicidade de
lançamento teria causado alteração dos saldos inicial e final da citada conta.
48. Conforme extratos bancários de fls. 1.534, 1.536, 1.540, 1.542, 1.544, 1.546,
1.548, 1.550, 1.552, 1.554 e 1.558, foram efetuados débitos na conta-corrente no
81.492-x, mantida no Banco do Brasil, agência 2626-3, de titularidade do
contribuinte, nos meses e nos valores acima discriminados, sob a rubrica de “Pgto
CDC Empr Eletrônico”.
49. Nos saldos da conta-corrente mantida no Banco do Brasil, nos finais de
janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro
e dezembro, todos do ano de 2.008, discriminados à fl. 1.439, não estão
computados os respectivos débitos em conta-corrente, nos valores mensais de R$
336,39 e que integraram o campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal de
2.008, no item “CDC-Pagto Emprest Eletrônico” (fl. 1.420).
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
24
50. Tal conclusão se justifica pelo fato do saldo da conta-corrente, no final de
determinado mês, computado no campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro
Mensal, ser o resultado do saldo no início do mês, incluídos os créditos efetuados
no mês e excluídos todos os valores debitados durante o mês (Ex; faturas de
cartão de crédito, parcelas de financiamento, empréstimos, pagamentos de
contas de luz/gás, etc) tenham sido, ou não, esses débitos considerados como
aplicação/dispêndio.
II.2.2-
BB
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA-PAGAMENTO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNÁVEL
51. Observa o impugnante que os pagamentos de empréstimos consignáveis
sempre foram efetuados mediante desconto em folha de pagamento, razão pela
qual não poderiam ser relacionados, novamente, como Aplicação, no Fluxo
Financeiro Mensal, pois já constam nos saldos iniciais e finais do Anexo 5, fato que
caracteriza uma duplicidade de lançamento, no valor total de R$ 16.135,80 e, por
conseqüência, uma tributação indevida incidente sobre tal valor.
52. Os documentos de fls. 136, 1.813, 1.814, 1.815 e 1.892 comprovam que no
Fluxo Financeiro Mensal/AC 2008, à fl. 1.420, no campo Origem, os rendimentos
tributáveis mensais recebidos, pelo contribuinte, da fonte pagadora CELSP, foram
computados pelos seus valores brutos, sem a exclusão dos empréstimos
concedidos pelo Banco do Brasil e consignados na folha de pagamento, no valor
mensal de R$ 1.344,65, fato que demonstra que não houve duplicidade de
lançamento quando os pagamentos desses empréstimos foram consignados no
item Aplicação, sob a rubrica de “BB Consignação em Folha-Pagamento de
Empréstimo” .
53. Também não pode prevalecer a alegação de duplicidade de lançamento nos
itens saldos inicial e final e no item Aplicação (descontos em folha de pagamento)
já que, no caso em foco, sequer houve débitos na conta-corrente do Banco do
Brasil, mas descontos diretos na folha de pagamento.
[...]
II.2.4- PAGAMENTO CONSÓRCIO BB (CORSA)- PROPOSTA 403.116 (06/2007)
57. Os pagamentos das parcelas do referido consórcio, no montante de R$
7.320,87, foram efetuados mediante débito na conta-corrente do Banco do Brasil,
de titularidade do contribuinte, tendo havido, segundo o impugnante,
lançamento em duplicidade de tais valores, na medida em que constam, de forma
concomitante, tanto como Aplicação, no item independente do Fluxo Financeiro
Mensal, quanto nos saldos inicial e final da conta-corrente(Anexo 5).
58. Em relação a esses pagamentos, no montante de R$ 7.320,87, discriminados
no Fluxo Financeiro Mensal/AC 2008, à fl. 1.420 e cujos respectivos extratos do
Banco do Brasil encontram-se às fls. 1.534, 1.536, 1.538, 1.540, 1.542, 1.544,
1.546, 1.548, 1.550, 1.552, 1.554 e 1.558, não houve simultaneidade de
lançamento, porquanto os citados débitos em conta-corrente foram computados,
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
25
uma única vez, em item próprio do campo Aplicação e os valores dos saldos da
conta-corrente ao final de cada um dos meses, nos quais não estavam incluídos os
correspondentes débitos, foram consignados em outro item do campo Aplicação,
observando-se, mais uma vez, que o saldo da conta-corrente ao final do mês e
que integra o campo da Aplicação no Fluxo Financeiro Mensal toma como base o
saldo da conta-corrente no início do mês, computado como origem de recursos, e
é apurado após a exclusão dos débitos em conta-corrente naquele mês, ou seja,
este saldo final é apenas o resultado da movimentação bancária no mês (débitos
e créditos), não contendo, em seu valor, os débitos efetuados naquele mês.
II.2.5- PREVIDÊNCIA OFICIAL DO CONTRIBUINTE
59. Em relação aos pagamentos da previdência oficial do contribuinte, no
montante de R$ 3.963,72, este alega também ter ocorrido duplicidade de
lançamento, pois estes valores foram debitados em conta-corrente de titularidade
do contribuinte no Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, lançados no Anexo 5 do
TCIF, caracterizando, outrossim, a alteração indevida dos saldos inicial e final da
conta, lançada no Anexo 1, do mesmo TCIF.
60. Conforme documentos de fls. 1.820 e 1.892, os pagamentos computados no
Fluxo Financeiro Mensal/AC 2008, como Aplicação, no item “Previdência Oficial
do contribuinte” (fl. 1.420), não foram efetuados mediante débito em conta-
corrente, mas sim, originaram-se de descontos realizados, diretamente, nas folhas
de pagamento correspondentes aos rendimentos pagos ao contribuinte pela
pessoa jurídica Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo-CELSP,
observando-se que, no citado Fluxo Financeiro Mensal/AC 2008, esses
rendimentos foram computados, como origem de recursos, no item
“Rend.TributáveisCELSP”, pelos seus valores brutos, circunstâncias que afastam
qualquer possibilidade de duplicidade de lançamento.
II.2.6- CONTA-CORRENTE BB No 81492-X, AG. 2626-3 (ANEXO 2)-DISPÊNDIOS
EFETUADOS CONTA BANCO DO BRASIL
61. O recorrente afirma que, se os gastos ou pagamentos foram relacionados no
Anexo 2 (dispêndios efetuados) e seus valores correspondentes foram
transferidos para o Anexo 1 (fluxo financeiro mensal), sendo, comprovadamente,
na sua grande maioria, contas pagas mediante débito em conta-corrente de
titularidade do contribuinte no BB/SA, houve lançamento em duplicidade,
ocasionando, assim, alteração nos saldos inicial e final de tais registros.
62. No Exemplo 1, o contribuinte assevera que o valor de R$ 1.167,00, computado
no Anexo 2 como dispêndio (Impostos) efetuado na conta do Banco do Brasil em
22/01/2007(fl. 1.422), também foi debitado na mesma conta-corrente. Ocorre
que este valor de R$ 1.167,00, que se encontra computado no campo Aplicação
do Fluxo Financeiro Mensal/ AC 2007 (fl. 1.419), no item “Conta BB no 81.492-X Ag
2626-3 (Anexo 02), conforme fl. 1.431, pelo próprio fato de ter sido debitado na
citada conta-corrente, não integra o saldo da conta-corrente do Banco do Brasil
ao final de janeiro de 2.007 (saldo negativo de R$ 3.356,91, conforme fl. 1.439),
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
26
não ocorrendo, destarte, duplicidade de lançamento, raciocínio que pode ser
estendido para todos os dispêndios ocorridos nos demais meses dos anos-
calendário 2.007, 2.008 e 2.009.
II.2.7- CARTÕES DE CRÉDITO
63. Com relação aos cartões de crédito, o contribuinte alega também ter ocorrido
duplicidade de lançamento, na medida em que os correspondentes gastos estão
relacionados no Anexo 4 do TCIF e, concomitantemente, nos saldos iniciais e finais
das contas-correntes bancárias, já que todos os cartões são debitados em conta-
corrente bancária.
64. Para comprovar tal alegação, o suplicante cita o exemplo dos débitos com
cartões de crédito, relacionados no Anexo 4, efetuados na conta-corrente do
Banco do Brasil, nos dias 16/01/2007 (R$ 6.000,00 –fl. 1.436) e 19/01/2007 (R$
2.253,50 – fl. 1.436), e que integram o Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007 (Anexo
1), à fl. 1.419, como Aplicação, no item “Cartões de Crédito (Anexo 04)”,
observando que tal situação se repete em todos os meses subseqüentes e nos
anos 2007, 2008 e 2009, tanto em relação ao Banco do Brasil, como ao Bradesco.
65. O montante de R$ 8.253,50, relativo aos débitos em conta-corrente do Banco
do Brasil oriundos do pagamento de cartões de crédito, efetuados nos dias
16/01/2007 e 19/01/2007, nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 2.253,50,
respectivamente(extrato bancário à fl. 1.511), foi transposto do Anexo 04
(Dispêndios efetuados- Cartões de Crédito do Contribuinte) para o Anexo 01
(Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007), como Aplicação, no item “Cartões de Crédito
(Anexo 04)”, conforme fls. 1.419, 1.436 e 1.438.
Cumpre observar que, no saldo da conta-corrente do Banco do Brasil, no final de
janeiro de 2.007 (saldo negativo de R$ 3.356,91, conforme fl. 1.439), não está
incluído o dispêndio com cartões de crédito no citado mês, no total de R$
8.253,50, o que afasta a tese da existência de duplicidade de lançamento,
podendo ser extraída conclusão idêntica em relação a todos os demais meses dos
anos-calendário 2.007, 2.008 e 2.009.
II.3- DO FLUXO FINANCEIRO MENSAL/2009
II.3.1- BB CRÉDITO SALÁRIO/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
66. O contribuinte defende a tese da existência de lançamentos de valores
errados das parcelas referentes aos meses julho, agosto e setembro/de 2009, pois
foram lançados os valores mensais de R$ 1.815,05 (agosto e setembro de 2009) e
R$ 260,46 (julho de 2.009), ao invés de R$ 130,23 em cada um daqueles meses,
como devido, por tratar-se de parcelas fixas do empréstimo contraído e debitado
diretamente na conta-corrente do BB/SA e, se isso não bastasse, também tais
valores foram lançados em duplicidade, como item independente no TCIF
(Aplicação) e nos saldos inicial e final da conta-corrente do contribuinte (Anexo 5),
sendo que tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
27
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de um
resultado que originou a tributação indevida do contribuinte.
67. Compulsando o Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009, à fl. 1.421, constata-se que,
ao contrário do que afirma o impugnante, no campo de Aplicação, no item “BB
Crédito Salário-pagamento de Empréstimo”, encontram-se consignados, nos
meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2.009, a
quantia de R$ 130,23, em cada um desses meses, conforme extratos do Banco do
Brasil, às fls. 1.574, 1.576, 1.578, 1.580, 1.582 e 1.584.
68. Não há duplicidade de lançamento quando são computados, no Fluxo
Financeiro Mensal, os saldos inicial e final da conta-corrente num determinado
mês, como Origem de recursos e aplicação/dispêndio, respectivamente, e
determinados débitos efetuados em conta-corrente, considerados como
aplicação/dispêndio. Não há que se confundir, na Análise da Evolução Patrimonial
Mensal, saldos mensais, inicial e final, da conta-corrente, com débitos efetuados
na mesma conta-corrente, constituindo o saldo inicial origem de recursos e o
saldo final somente o resultado destes débitos em conta-corrente.
II.3.2- BB CONSIGNAÇÃO RENOVAÇÃO- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
69. O interessado informa que, até o mês de maio/2009, os valores
correspondentes ao pagamento de empréstimo eram descontados em folha de
pagamento, pela CELSP;
posteriormente, em decorrência da rescisão do contrato de trabalho do
contribuinte para com aquela empresa, as parcelas restantes passaram a ser
debitadas diretamente na conta-corrente de titularidade do contribuinte, no
Banco do Brasil SA; entretanto, as parcelas pagas, no montante de R$ 16.953,59,
teriam sido lançadas em duplicidade, uma vez computadas no Anexo 5 do TCIF e,
também, em item independente da Aplicação, sendo que tal situação acarretou
alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente, bem como nos saldos
iniciais dos meses subseqüentes, além de um resultado que originou a tributação
indevida do contribuinte.
70. Conforme extratos do Banco do Brasil, às fls.1.572, 1.574, 1.576, 1.578, 1.580,
1.582 e 1.584, nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2.009, foram efetuados débitos na conta-corrente do contribuinte,
mantida no Banco do Brasil, sob a rubrica de “Pgto BB Renovac Consignação”, nos
valores de R$ 1.716,99, R$ 1.684,82, R$ 1.718,91, R$ 1.684,82, R$ 1.684,82, R$
1.684,82 e R$ 1.723,95, respectivamente.
Esses valores constam do campo Aplicação, no item “BB Consignação Renovação-
Pagamento de Empréstimo” do Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009 (fl. 1.421), assim
como a quantia de R$ 1.684,82, em cada um dos meses de março, abril e maio de
2.009, que, segundo o contribuinte, foi descontada diretamente na folha de
pagamento, observando-se que, no citado Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009, os
correspondentes rendimentos que sofreram este desconto foram computados,
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
28
como origem de recursos, no item “Rend.Tributáveis-CELSP”, pelos seus valores
brutos (fls. 1.421 e 1.893).
71. Embora o saldo final da conta-corrente num determinado mês sofra influência
dos débitos em conta-corrente efetuados naquele mês, não há duplicidade de
lançamento quando são computados, como Aplicação, em itens distintos do Fluxo
Financeiro Mensal, os saldos inicial e final da conta-corrente e determinados
débitos efetuados em conta-corrente (no caso, pagamentos de empréstimos),
uma vez que na apuração do saldo da conta-corrente ao final do mês são
excluídos esses débitos.
II.3.3- CDC- PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO
72. Alega o recorrente que houve duplicidade no lançamento do valor de R$
336,39, referente à última parcela do CDC, constando em item independente da
Aplicação, do TCIF, e, também, no Anexo 5 do mesmo Termo, alterando, assim, os
saldos inicial e final da conta-corrente do contribuinte, também em relação aos
meses subseqüentes, além de acarretar a tributação indevida do contribuinte.
73. Conforme extrato bancário de fl. 1.560, foi efetuado débito na conta-corrente
no 81.492-x, mantida no Banco do Brasil, agência 2626-3, de titularidade do
contribuinte, em 12/01/2.009, no valor de R$ 336,39, sob a rubrica de “Pgto CDC
Empr Eletrônico”.
74. No saldo da conta-corrente mantida no Banco do Brasil, no final de janeiro de
2.009, no valor negativo de R$ 4.045,29 (fl. 1.439), não está computado o citado
débito em conta-corrente, no valor de R$ 336,39 e que integrou o campo de
Aplicação, no Fluxo Financeiro Mensal de 2.009, no item “CDC-Pagto Emprest
Eletrônico” (fl. 1.421), não correndo, desta forma, duplicidade de lançamento.
75. É de se ponderar, mais uma vez, que o saldo da conta-corrente, no final de
determinado mês, computado no campo de Aplicação, no Fluxo Financeiro
Mensal, é o resultado do saldo no início do mês, incluídos os créditos efetuados
no mês e excluídos todos os valores debitados durante o mês (Ex; faturas de
cartão de crédito, parcelas de financiamento, empréstimos, pagamentos de
contas de luz/gás, etc), tenham sido, ou não, esses débitos considerados como
aplicação/dispêndio.
II.3.4- BB CDC EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO-RENOVAÇÃO-PAGAMENTO
76. Observa o contribuinte que os pagamentos das parcelas de tal
empréstimo(CDC), no total de R$ 3.725,26, foram realizados através de débito na
conta-corrente de sua titularidade, no Banco do Brasil e, como o referido
montante teve seu registro efetuado em item independente da Aplicação do TCIF
e, também, no Anexo 5 do mesmo Termo, houve alteração dos saldos inicial e
final da conta-corrente do contribuinte, sendo que tal situação teria acarretado
alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente, bem como nos saldos
iniciais dos meses subseqüentes, além de um resultado direcionado à imputação
indevida de apenamento fiscal do contribuinte.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
29
77. Conforme extratos do Banco do Brasil, às fls.1.572, 1.574, 1.576, 1.578, 1.580,
1.582 e 1.584, foram efetuados, em cada um dos meses de junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2.009, débitos na conta-corrente
do contribuinte, mantida no Banco do Brasil, sob a rubrica de “Pgto CDC Empr
Eletrônico”, no valor de R$ 532,18, em cada um desses meses. Esses valores
constam do campo Aplicação, no item “BB CDC Empr Eletrônico -Renovação-
Pagamento” do Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009 (fl. 1.421).
78. Embora o saldo final da conta-corrente num determinado mês sofra influência
dos débitos em conta-corrente efetuados naquele mês, não há duplicidade de
lançamento quando são computados, como Aplicação, em itens distintos do Fluxo
Financeiro Mensal, os saldos inicial e final da conta-corrente e determinados
débitos efetuados em conta-corrente (no caso, pagamentos de empréstimos),
uma vez que na apuração do saldo da conta-corrente ao final do mês são
excluídos esses débitos.
II.3.5- BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA-PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
79. O impugnante alega tratar-se de empréstimo consignável, cujos pagamentos
sempre foram efetuados mediante desconto em folha de pagamento, razão pela
qual não poderia ser relacionado, novamente, como Aplicação, no Fluxo
Financeiro Mensal, pois já consta nos saldos iniciais e finais do Anexo 5, fato que
caracteriza uma duplicidade de lançamento, no valor de R$ 1.344,65,
promovendo, ainda, a alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente, bem
como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de um resultado
direcionado à imputação indevida do contribuinte.
80. Os documentos de fls. 1.822 e 1.893 comprovam que no Fluxo Financeiro
Mensal/AC 2009, à fl. 1.421, no campo Origem, os rendimentos tributáveis
mensais recebidos, pelo contribuinte, da fonte pagadora CELSP, foram
computados pelos seus valores brutos, sem a exclusão do empréstimo concedido
pelo Banco do Brasil e consignado na folha de pagamento, no valor de R$
1.344,65, fato que demonstra que não houve duplicidade de lançamento quando
o pagamento desse empréstimo foi consignados no item Aplicação, sob a rubrica
de “BB Consignação em Folha-Pagamento de Empréstimo” .
81. Também não pode prevalecer a alegação de duplicidade de lançamento nos
itens saldos inicial e final e no item Aplicação (descontos em folha de pagamento)
já que, no caso em foco, sequer houve débito na conta-corrente do Banco do
Brasil, mas desconto direto na folha de pagamento.
II.3.6- CONSÓRCIO BRADESCO- C4 PICASSO/FORD FIESTA
82. De acordo com o contribuinte, os valores dos pagamentos do citado
consórcio, no montante de R$ 5.684,43, foram lançados em duplicidade, pois,
além dos pagamentos terem sido efetuados mediante débito em conta-corrente
no Banco Bradesco, de titularidade do contribuinte, constam, também, no Anexo
dos Bancos/TCIF e no Anexo 5 (saldos iniciais e finais) do mesmo Termo,
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
30
caracterizando lançamento em duplicidade e acarretando alteração nos saldos
finais mensais da conta-corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses
subseqüentes, além de um resultado direcionado à imputação indevida de
apenamento fiscal do contribuinte.
83. Os extratos bancários de fls. 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610,
1.611, 1.612 e 1.613, referentes à conta-corrente no 0012116-9, mantida no
Bradesco, agência 3196, de titularidade do contribuinte, apontam débitos na
citada conta-corrente, relativos a pagamentos de consórcio, no montante de
R$5.684,43, cujas datas e valores encontram-se discriminados no Fluxo Financeira
Mensal/AC 2.009, no campo Aplicação, no item “CONSÓRCIO BRADESCO- C4
PICASSO/FORD FIESTA” (fl. 1.421).
84. Pela análise dos documentos de fls. 1.421, 1.433, 1.434 e 1.435, constata-se
que nenhum pagamento de consórcio computado, como Aplicação, no item
“CONSÓRCIO BRADESCO C4 PICASSO/FORD FIESTA”, no Fluxo Financeira
Mensal/AC 2.009 foi considerado, também como Aplicação, no item “Conta
BRADESCO no 0012116-9 Ag 3196(Anexo 03)”, do citado Fluxo Financeira Mensal,
não tendo ocorrido simultaneidade de lançamento. Sob outra ótica, também não
há duplicidade de lançamento quando são computados, como Aplicação, em itens
distintos do Fluxo Financeiro Mensal, os saldos inicial e final da conta-corrente e
determinados débitos efetuados em conta-corrente(no caso, pagamentos de
consórcio), uma vez que na apuração do saldo da conta-corrente ao final do mês
são excluídos esses débitos.
II.3.7- PAGAMENTO DE CONSÓRCIO BB (CORSA)- PROPOSTA 403.116 (06/2007)
85. Os pagamentos das parcelas do referido consórcio, no montante de R$
6.810,37, foram efetuados mediante débito na conta-corrente do Banco do Brasil,
de titularidade do contribuinte, tendo havido, segundo o impugnante,
lançamento em duplicidade de tais valores, na medida em que constam, de forma
concomitante, tanto como Aplicação, no item independente do Fluxo Financeiro
Mensal, quanto nos saldos inicial e final da conta-corrente(Anexo 5), sendo que
tal situação acarretou alteração nos saldos finais mensais da conta-corrente, bem
como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de uma tributação
indevida do contribuinte.
86. Em relação a esses pagamentos, no montante de R$ 6.810,37, discriminados
no Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009, à fl. 1.421, e cujos respectivos extratos do
Banco do Brasil encontram-se às fls. 1.560, 1.562, 1.564, 1.566, 1.568, 1.572,
1.574, 1.576, 1.578, 1.580, 1.582 e 1.584, não houve simultaneidade de
lançamento, porquanto os citados débitos em conta-corrente foram computados,
uma única vez, em item próprio do campo Aplicação e os valores dos saldos da
conta-corrente ao final de cada um dos meses, nos quais não estavam incluídos os
correspondentes débitos, foram consignados em outro item do campo Aplicação,
observando-se, mais uma vez, que o saldo da conta-corrente ao final do mês e
que integra o campo da Aplicação no Fluxo Financeiro Mensal toma como base o
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
31
saldo da conta-corrente no início do mês, computado como origem de recursos, e
é apurado após a exclusão dos débitos em conta-corrente naquele mês, ou seja,
este saldo final é apenas o resultado da movimentação bancária no mês (débitos
e créditos), não contendo, em seu valor, os débitos efetuados naquele mês.
II.3.8- PREVIDÊNCIA OFICIAL DO CONTRIBUINTE
87. Embora esteja correto o montante lançado de R$ 1.730,82, referente ao
pagamento de previdência oficial do contribuinte, houve, segundo o impugnante,
lançamento em duplicidade, pois este mesmo montante foi debitado na conta-
corrente no Banco do Brasil e, concomitantemente, no Anexo 5 do TCIF, causando
a alteração indevida dos saldos inicial e final da conta lançada no Anexo 1 do TCIF.
88. Conforme documentos de fls. 1.822 e 1.893, os pagamentos computados no
Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009, como Aplicação, no item “Previdência Oficial
do contribuinte” (fl. 1.421), não foram efetuados mediante débito em conta-
corrente, mas sim, originaram-se de descontos realizados, diretamente, nas folhas
de pagamento correspondentes aos rendimentos pagos ao contribuinte pela
pessoa jurídica Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo-CELSP,
observando-se que, no citado Fluxo Financeiro Mensal/AC 2009, esses
rendimentos foram computados, como origem de recursos, no item
“Rend.TributáveisCELSP”, pelos seus valores brutos, circunstâncias que afastam
qualquer possibilidade de duplicidade de lançamento.
II.3.9- CONTA BB No 81492-X- AG. 2626-3-DISPÊNDIOS EFETUADOS NA CONTA DO
BANCO DO BRASIL S/A
89. O recorrente afirma que, se os gastos ou pagamentos foram relacionados no
Anexo 2 (dispêndios efetuados) e seus valores correspondentes foram
transferidos para o Anexo 1 (fluxo financeiro mensal), sendo, comprovadamente,
na sua grande maioria, contas pagas mediante débito em conta-corrente de
titularidade do contribuinte no Banco do Brasil, houve lançamento em
duplicidade, ocasionando, assim, alteração nos saldos finais mensais da conta-
corrente, bem como nos saldos iniciais dos meses subseqüentes, além de um
resultado direcionado à imputação indevida de apenamento fiscal do
contribuinte.
90. No Exemplo 1, o contribuinte assevera que o valor de R$ 1.167,00, computado
no Anexo 2 como dispêndio (Impostos) efetuado na conta do Banco do Brasil em
22/01/2007(fl. 1.422), também foi debitado na mesma conta-corrente. Ocorre
que este valor de R$ 1.167,00, que se encontra computado no campo Aplicação
do Fluxo Financeiro Mensal/ AC 2007 (fl. 1.419), no item “Conta BB no 81.492-X Ag
2626-3 (Anexo 02), conforme fl. 1.431, pelo próprio fato de ter sido debitado na
citada conta-corrente, não integra o saldo da conta-corrente do Banco do Brasil
ao final de janeiro de 2.007 (saldo negativo de R$ 3.356,91, conforme fl. 1.439),
não ocorrendo, destarte, duplicidade de lançamento, raciocínio que pode ser
estendido para todos os dispêndios ocorridos nos demais meses dos anos-
calendário 2.007, 2.008 e 2.009.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
32
II.3.10- CARTÕES DE CRÉDITO
91. Também no que tange aos cartões de crédito, o contribuinte alega ter
ocorrido duplicidade de lançamento, na medida em que os correspondentes
gastos estão relacionados no Anexo 4 do TCIF e, concomitantemente, nos saldos
iniciais e finais das contas-correntes bancárias, já que todos os cartões são
debitados em conta-corrente bancária.
92. O suplicante, para ratificar essa assertiva, cita o exemplo dos débitos com
cartões de crédito, relacionados no Anexo 4, efetuados na conta-corrente do
Banco do Brasil, nos dias 16/01/2007 (R$ 6.000,00 –fl. 1.436) e 19/01/2007 (R$
2.253,50 – fl. 1.436), e que integram o Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007 (Anexo
1), à fl. 1.419, como Aplicação, no item “Cartões de Crédito (Anexo 04)”,
observando que tal situação se repete em todos os meses subseqüentes e nos
anos 2007, 2008 e 2009, tanto em relação ao Banco do Brasil, como ao Bradesco.
93. O montante de R$ 8.253,50, relativo aos débitos em conta-corrente do Banco
do Brasil oriundos do pagamento de cartões de crédito, efetuados nos dias
16/01/2007 e 19/01/2007, nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 2.253,50,
respectivamente(extrato bancário à fl. 1.511), foi transposto do Anexo 04
(Dispêndios efetuados- Cartões de Crédito do Contribuinte) para o Anexo 01
(Fluxo Financeiro Mensal/AC 2007), como Aplicação, no item “Cartões de Crédito
(Anexo 04)”, conforme fls. 1.419, 1.436 e 1.438.
Cumpre observar que, no saldo da conta-corrente do Banco do Brasil, no final de
janeiro de 2.007 (saldo negativo de R$ 3.356,91, conforme fl. 1.439), não está
incluído o dispêndio com cartões de crédito no citado mês, no total de R$
8.253,50, o que afasta a tese da existência de duplicidade de lançamento,
podendo ser extraída conclusão idêntica em relação a todos os demais meses dos
anos-calendário 2.007, 2.008 e 2.009.
[...]
Acerca do parcelamento, sobre o qual o recorrente noticia no seu recurso, cujos
documentos encontram-se às fls. 1.870-1.881, caso este tenha sido efetivado (como parecem
indicar os mencionados documentos), cabe à unidade preparadora considerar tais valores para
excluí-los do crédito ora exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.469 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723662/2012-65
33

Fl. 1989
DF CARF MF
Original